Tribunal: TJSP
Processo: 2223741-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -Exercícios de 2012 a 2015 – Município de Jundiaí – Exceção de pré-executividade – Rejeição em primeiro grau – IMUNIDADE RECÍPROCA – Impossibilidade - Benefício que não se estende às sociedades de economia mista (CDHU) – Precedentes desta C. Corte – Legitimidade passiva "ad causam" - Ausência de transferência do bem imóvel por meio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -Exercícios de 2012 a 2015 – Município de Jundiaí – Exceção de pré-executividade – Rejeição em primeiro grau – IMUNIDADE RECÍPROCA – Impossibilidade - Benefício que não se estende às sociedades de economia mista (CDHU) – Precedentes desta C. Corte – Legitimidade passiva "ad causam" - Ausência de transferência do bem imóvel por meio de registro na matrícula imobiliária, de acordo com os artigos 32 e 34, ambos do CTN, art. 1245 do CC e do enunciado da Súmula 399 do E. STJ - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Não cabimento - Lei Municipal no 6.374/2004 que trata sobre imóvel distinto do caso em exame - Inaplicabilidade da norma nesta situação em concreto – Incidência do artigo 111 do CTN - Precedentes desta C. Câmara - IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL - Questão referente ao pedido de impenhorabilidade do bem imóvel para garantia do juízo não foi apreciada pelo Juízo 'a quo' – Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse aspecto, sob pena de configuração da vedada supressão de instância - Decisão mantida - Recurso conhecido em parte, sendo desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2223741-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante CDHU COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é agravado MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223741-90.2019.8.26.0000 -Voto no 31478
2
Voto no 31478
Agravo de Instrumento de no 2223741-90.2019.8.26.0000
Comarca de Jundiaí
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Agravado: Município de Jundiaí
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2012 a 2015 Município de Jundiaí Exceção de
pré-executividade Rejeição em primeiro grau IMUNIDADE
RECÍPROCA Impossibilidade - Benefício que não se estende às
sociedades de economia mista (CDHU) Precedentes desta C.
Corte
Legitimidade passiva “ad causam” - Ausência de
transferência do bem imóvel por meio de registro na matrícula
imobiliária, de acordo com os artigos 32 e 34, ambos do CTN, art.
1245 do CC e do enunciado da Súmula 399 do E. STJ - ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA Não cabimento - Lei Municipal no 6.374/2004
que trata sobre imóvel distinto do caso em exame -
Inaplicabilidade da norma nesta situação em concreto Incidência
do artigo 111 do CTN - Precedentes desta C. Câmara -
IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL - Questão referente
ao pedido de impenhorabilidade do bem imóvel para garantia do
juízo não foi apreciada pelo Juízo 'a quo' Impossibilidade de
conhecimento do recurso nesse aspecto, sob pena de configuração
da vedada supressão de instância - Decisão mantida - Recurso
conhecido em parte, sendo desprovido na parte conhecida.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
tirado contra a r. decisão de fls. 161/179 (dos autos originários), a qual
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, que busca,
nesta sede, a reforma do julgado, em suma, sustentando a ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223741-90.2019.8.26.0000 -Voto no 31478
3
passiva ad causam; a imunidade tributária recíproca; a isenção fiscal e a
impenhorabilidade da propriedade sobre o imóvel (fls. 01/22).
Recurso tempestivo, preparado (fl. 23), processado
sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 25/26) e respondido (fls.
29/44).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
créditos tributários decorrentes do IPTU exercícios 2012 a 2015 - e da
Taxa de coleta de lixo, ajuizada em 25/11/2016, pelo Município de
Jundiaí, nos termos das Certidões de Dívida Ativa (fls. 02/05 dos autos
originários).
A executada/agravante ofertou exceção de pré-
executividade asseverando, em síntese: i) ilegitimidade passiva ad causam;
ii) a imunidade tributária recíproca; iii) a isenção de tributos, com
fundamento no artigo 6o, inciso I, da Lei Municipal de no 6.374, de 29 de
junho de 2004; iv) a impenhorabilidade da propriedade sobre o imóvel; e v)
a inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo (fls. 10/35 dos autos
originários).
O d. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-
executividade com base na legitimidade passiva da executada/agravante,
fundamentando que a mera celebração de contrato de compra e venda não
retira a sua obrigação tributária e que não consta nos autos que tenha
havido alteração de domínio, aduzindo, ainda, que não faz jus ao benefício
da imunidade recíproca, pois este é aplicável unicamente aos entes
políticos e de natureza de direito público, não extensível aos entes de
direito privado integrantes da Administração Pública Indireta, salvo se
prestarem serviço público, indisponível e com exclusividade, o que não se
verifica no caso ora em comento, nos termos dos artigos artigo 150, VI, 'a',
e 173, §2o, ambos da CF, não acolhendo, igualmente, a tese da isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223741-90.2019.8.26.0000 -Voto no 31478
4
tributária em razão do âmbito específico de incidência da lei Municipal e,
reconhecendo, por fim, a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo da
municipalidade, nos termos das fls. 161/179 (dos autos originários), da
qual ora se agrava.
A r. decisão agravada deve ser mantida.
Como se sabe, a Constituição Federal estabeleceu
a imunidade tributária recíproca, nos termos do seu artigo 150, inciso VI,
alínea 'a', no intuito de reafirmar o pacto federativo, de forma a concretizar
o princípio da isonomia entre as entidades político-constitucionais.
Conforme se observa do comando normativo
acima mencionado, constata-se que a agravante não se subsume à
abrangência do manto imunizante, já que aquela tem natureza jurídica de
pessoa de direito privado, na espécie de sociedade de economia mista,
sujeitando-se ao regime próprio das empresa privadas, nos termos do
artigo 173, §1o, II, e § 2o, da CF.
Anote-se, ademais, que a norma contida no
mencionado texto constitucional é clara, sendo despiciendo uma
interpretação sobre a sua intenção (in claris non fit interpretatio), a qual se
necessitasse de interpretação deveria ocorrer de forma literal e restrita,
pois consiste em limitação ao poder de tributar, nos termos do artigo 111,
do CTN.
Com efeito, não se trata a atividade da agravante
de hipótese de prestação de serviço público executado de forma exclusiva,
em caráter de monopólio, razão pela qual não incide o entendimento
exposto pelo E. STF no julgamento do RE no 601.392, oportunidade em
que foi estendida a imunidade recíproca à Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223741-90.2019.8.26.0000 -Voto no 31478
5
Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU dos
exercícios de 2008 a 2011 Ilegitimidade passiva Inocorrência Imóvel
tributado objeto de compromisso de venda e compra não registrado no
cartório imobiliário Ausência de eficácia erga omnes do contrato
Inoponibilidade contra a administração tributária Legitimidade do
proprietário que figura no registro imobiliário Artigos 1227 e 1245, caput, e
§ 1o do CC IMUNIDADE Município de Francisco Morato Ajuizamento em
face da CDHU Admissibilidade Imunidade recíproca inexistente na espécie
- Benefício que não alcança sociedade de economia mista Precedentes
desta Corte Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço
prestado por empresa de economia mista, para resultar em
inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de
exclusividade, o que não é o caso Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029803-04.2017.8.26.0000; Relator (a):
Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Ferraz de Vasconcelos - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 01/06/2017; Data de Registro: 05/06/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU dos
exercícios de 2009 a 2012. 1) Ilegitimidade passiva - Compromisso de
venda e compra do imóvel não registrado - Alegação de ilegitimidade
passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de
manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no
Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel
quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ. 2) Imunidade
tributária - Não gozam as empresas públicas e de economia mista de
privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a
CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua
condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o
argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 3) Alegação de
impenhorabilidade da propriedade do bem imóvel objeto da tributação -
Pretensão não apreciada pela instância originária - Matéria que não foi
objeto da decisão agravada que não comporta discussão em sede recursal
sob pena de supressão de instância - Agravo não conhecido em parte, e
improvido na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento
2028658-10.2017.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223741-90.2019.8.26.0000 -Voto no 31478
6
15a Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 18/05/2017; Data de
Registro: 23/05/2017)
Por conseguinte, tendo em vista que não ocorreu a
transferência do bem imóvel ao compromissário comprador, por
intermédio de registro na respectiva matrícula imobiliária, tem-se que a
agravante tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da
demanda executiva, nos termos dos artigos 32 e 34, ambos do CTN, 1.245
do CC e do enunciado de Súmula 399 do E. STJ, eis que é a proprietária
do bem.
No que concerne à alegada isenção, a lei no 6.374,
de 29 de junho de 2004, do Município de Jundiaí prevê, de fato, isenção
de tributos municipais para imóveis doados à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU
até a comercialização do Conjunto Habitacional.
Entretanto, a isenção tributária prevista no
supramencionado diploma legal diz respeito às obras habitacionais
realizadas no Parque Cidade Jardim Etapa II, bairro Rio das Pedras
(anexo à Vila Esperança), com referida área designada especificamente à
edificação de 60 apartamentos de interesse social, comprometidas a
famílias de baixa renda (artigos 1o e 3o, caput, ambos da lei Municipal no
6.374, de 29 de junho de 2004).
E da análise das CDA's constantes às fls. 02/05
dos autos originais do processo de execução fiscal, presume-se que se
trata de área distinta da qual destinada à isenção tributária da referida
lei, pois, ausente qualquer prova em sentido contrário, tarefa que
competia à agravante/executada, há presunção de certeza e legalidade das
informações constantes nos lançamentos realizados pela municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223741-90.2019.8.26.0000 -Voto no 31478
7
Insta salientar, por conseguinte, que tal como
previsto no aludido artigo 111, do CTN, interpreta-se literalmente a
legislação tributária que trate de outorga de isenção, de modo que resta
inaplicável referida lei Municipal à área diversa.
É nesse mesmo diapasão como tem decidido esta
C. 15a Câmara de Direito Público em julgamentos recentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Exceção de pré-executividade
- IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2011, 2012, 2014 e 2015
Município de Jundiaí Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente e
afastou as alegações de ilegitimidade, imunidade, isenção e
inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo Ente privado do tipo
sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca
Isenção Lei Municipal invocada (6.374/2004) que versa sobre imóvel
diverso Inaplicabilidade da norma isentiva ao caso Transcrição da
alienação do bem no competente Cartório de Registro de Imóveis não
efetuada Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do
promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal
Precedentes desta 15a câmara de Direito Público Impenhorabilidade de
bens - Submissão ao regime comum das sociedades em geral para a
cobrança de débitos Possibilidade de constrição de bens, excetuados
àqueles diretamente vinculados ao serviço público prestado Precedentes do
STJ Decisão mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
no 2223756-59.2019.8.26.0000; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Raul de Felice, j. 06/11/2019)
Por
sua
vez,
em
relação
à
alegada
impenhorabilidade do bem imóvel gerador das exações, tem-se que este
pedido não pode ser, neste momento, analisado.
Isso porque, ao Órgão Revisor compete à reanálise
das controvérsias decididas pelos Juízos de primeira instância, mas não,
em regra, salvo as exceções legais, apreciar questões de forma inaugural,
sob pena de desvirtuamento da competência dos órgãos do Poder
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223741-90.2019.8.26.0000 -Voto no 31478
8
Neste sentido é o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Agravo de instrumento
contra decisão que deferiu pedido de justiça gratuita - Não cabimento -
Deferimento do pedido de gratuidade da justiça que deve ser discutido por
meio de impugnação, nos autos do próprio processo - Inteligência do art.
100, caput, do CPC - Questão que deve ser analisada pelo Juízo a
quo, evitando a supressão de instância, que é vedada em nosso
ordenamento jurídico - Decisão não prevista no caput do art. 101 e no rol
do art. 1.015, ambos do CPC. Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2045631-06.2018.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do
Julgamento: 05/04/2018; Data de Registro: 05/04/2018)
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto
pela executada. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA - Supressão de
instância Ocorrência Pleito de que a penhora deve recair sobre o imóvel
indicado pela agravante - Ausência de apreciação pelo d. Juízo a quo -
A análise de matéria alegada em recurso sem que antes haja
apreciação pelo d. Juízo a quo é vedada, sob pena de supressão de
instância Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2190629-04.2017.8.26.0000;
Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 09/01/2018; Data de Registro: 09/01/2018)
Assim sendo, não pode ser conhecido esta parte
da impugnação voluntária apresentada, sob pena de incorrer-se na
vedada supressão de instância.
Ante o exposto, conhece-se em parte o presente
recurso, negando-o nesta parte.
SILVA RUSSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223741-90.2019.8.26.0000 -Voto no 31478
9
RELATOR